Tribunal: TJBA
Processo: 8000641-40.2024.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000641-40.2024.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
DANILO ALVES DA SILVA, PAULO VICTOR RODRIGUES CASTRO

APELADA: EDILEUSA SOUSA SILVA NOVAES

Advogado(s)
:
ELVIRA SANTOS PEREIRA, RONE CLEI AMARAL DA SILVA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Cobrança ajuizada por servidora pública municipal aposentada contra o Município de Riacho de Santana, com o objetivo de obter a conversão em pecúnia de três licenças-prêmio não usufruídas no exercício de suas funções. A
decisão
de primeiro grau reconheceu o direito da A
cionante
à indenização correspondente aos períodos não gozados, a ser apurada com base na última remuneração, acrescida de correção monetária e juros legais. Irresignado, o
Ente Público apelou,
sustentando a ausência de amparo legal, de requerimento administrativo válido, violação aos princípios da legalidade e da separação dos Poderes, bem como a inexistência de enriquecimento sem causa da Administração.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se é possível a conversão em pecúnia, de licenças-prêmio não gozadas por servidora aposentada; e estabelecer se a ausência de registro de requerimento administrativo obsta o reconhecimento do direito à indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas é admitida pela jurisprudência consolidada do STJ, com fundamento no princípio da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública, quando comprovado o direito e a impossibilidade de fruição durante o período de atividade.

4. O direito à licença-prêmio, uma vez implementados os requisitos legais, constitui vantagem devida ao servidor e não se submete à discricionariedade da Administração, quanto ao seu reconhecimento, mas, apenas,
no tocante
à fruição, diante da conveniência administrativa.

5. Comprovado o tempo de serviço da servidora e inexistindo prova de que tenha usufruído os períodos correspondentes, caberia ao
Réu
demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CC, art. 884; CPC, art. 373, I e II; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1634468/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 15/05/2018, DJe 18/05/2018; TJ/BA, Ap n.º 8001560-12.2019.8.05.0145, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, j. 14/07/2025; TJ/BA, Ap n.º 8000649-68.2017.8.05.0145, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, j. 10/02/2025.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°8000641-40.2024.8.05.0212
,

oriunda da Vara
dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais
da Comarca de
Riacho de Santana
,

na qual figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
, sendo Apelad
a

EDILEUSA SOUSA SILVA NOVAES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.